Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708154-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP AGRAVADO: VERNALHA GUIMARAES &amp; PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA em face de VERNALHA GUIMARÃES &amp; PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS contra decisão monocrática que negou efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. A Embargante alega que há omissão na fundamentação da decisão, ao tempo em que se insurge quanto ao indeferimento do efeito suspensivo. Argumenta, em síntese, que a interpretação dada pelo Relator ao resultado do apelo, que definira os parâmetros para o Cumprimento Provisório de Sentença, objeto da controvérsia, não está de acordo com os votos proferidos pelos desembargadores integrantes da Turma. Afirma que “caberia ao órgão julgador, ao menos, renovar o julgamento, nos termos do art. 117, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT”. As Embargadas ofertaram contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Portanto, não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão da matéria decidida, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n. 1231482, 07132659520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2020, Publicado no Pje: 28/02/2020.) (grifos nossos) No caso, verifica-se que a decisão embargada não apresenta qualquer omissão, pois expressa com clareza as razões porque não estariam presentes os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, de acordo com o art. 995 do CPC. Acerca da ausência da probabilidade jurídica, a decisão é expressa quanto à impossibilidade de se reconhecer a alegada ofensa à coisa julgada ou o excesso de execução, ante o teor do título judicial constante dos autos, qual seja, o acórdão e a certidão de proclamação do resultado do julgamento proferido pela 3a Turma Cível (ID 44407309). A decisão ora embargada ressaltou ainda, com nitidez, que o requisito da presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também não estaria preenchido, por se tratar na origem de cumprimento provisório de sentença, que corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado por ventura vier a sofrer, na forma do art. 520, inc. I do CPC. Assim, não há que se falar em omissão na decisão, que com clareza expressou as razões de decidir, conforme dispõem os artigos 371 e 489 do CPC. Além disso, sabe-se que o julgador não está obrigado a examinar todas as alegações feitas pelas partes, tampouco os dispositivos legais ou julgados mencionados, desde que apresente, com nitidez, as razões do convencimento, sem que isto implique em ofensa ao art. 93, IX da CF. Anote-se, por oportuno, que não cabe discutir em sede de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, tampouco em Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau, o acerto ou desacerto de acórdão objeto de Cumprimento Provisório de Sentença. Há, evidentemente, instrumentos próprios para a discussão e revisão de cada uma das decisões judiciais proferidas e que devem ser observados, na forma da regra processual e em respeito à garantia do devido processo legal. Pelo exposto, não vislumbro qualquer vício na decisão, motivo porque nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 19 de abril de 2023 16:02:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador